Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736101-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CABIMENTO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. INCURSÃO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. 1. Não se reconhece nulidade no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito na r. decisão, expondo-se as razões de fato e de direto que entendia cabível. 2. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 3. Não obstante os Recorrentes indiquem como motivos ensejadores da ausência de título executivo matéria que, em tese, seriam de ordem pública, na verdade, observa-se que as alegações não são aferíveis de plano, demandando ampla dilação probatória, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade. 4. O parcelamento anterior à propositura da ação, impede o decurso de prazo prescricional, conforme art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN, de forma a se afastar a alegação de prescrição. 5. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, incisos IV e VI, 490 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando a inexistência de prova válida da realização do REFIS e, por conseguinte, apontando o advento da prescrição. Outrossim, sem a indicação de artigo de lei malferido, expõe a possibilidade da inexequibilidade da Certidão de Dívida Ativa ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, a inexistência de débitos referentes ao IPTU e TLP até 31/12/2020 e a impossibilidade de cobrança de ISS, considerando que o insurgente atua em sociedade unipessoal de advogados e paga pelo simples. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, uma vez que, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2403411/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/11/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso não caberia ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, incisos IV e VI, 490 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste violação aos referidos normativos " quando o Tribunal a quo se manifesta de forma clara e fundamentada acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não caberia ao insurgente em relação à alegada inobservância ao artigo 174 do Código Tributário Nacional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco mereceria ser admito o recurso em relação às teses jurídicas da possibilidade da inexequibilidade da Certidão de Dívida Ativa ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade, a inexistência de débitos referentes ao IPTU e TLP até 31/12/2020 e a impossibilidade de cobrança do ISS, considerando que o insurgente atua em sociedade unipessoal de advogados. A respeito, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005